Tribunal: TJSP
Processo: 0003899-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
.Registro: 2020.0000204042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 0003899-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
RAFAEL RODRIGUEZ LEITE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicada a
impetração nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.207 - Habeas Corpus Criminal no 0003899-11.2020.8.26.0000 - Sorocaba
VOTO no: 43.207
HABEAS CORPUS no: 0003899-11.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Camila Ueno.
PACIENTE: Rafael Rodriguez Leite.
COMARCA: Sorocaba.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensora Pública Camila Ueno em favor de RAFAEL RODRIGUEZ
LEITE ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando
ilegal constrangimento porque se encontra preso preventivamente sem que
estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 2/7 e documentos fls. 8/79).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva,
em especial por condicionar sua soltura ao pagamento de fiança, cujo pagamento
não ocorreu. Aduz que além da fiança há outras dez medidas cautelares menos
gravosas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, nada justificando a
manutenção da medida extrema e excepcional.
Requereu, assim, a revogação da prisão preventiva para que o
paciente aguarde em liberdade o desfecho final da acusação, com expedição do
competente alvará de soltura.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.207 - Habeas Corpus Criminal no 0003899-11.2020.8.26.0000 - Sorocaba
Indeferida a liminar (fls. 78/78 vo), vieram aos autos as
informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 85/87) e o r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 89/93).
É o relatório.
É o caso de se julgar prejudicada a impetração.
Isso porque em consulta junto ao sítio eletrônico deste eg.
Tribunal sobreveio sentença na data de 02 de março p.p., condenando o paciente à
pena de 01 ano e 04 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 155,
caput, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (fls. 95/98).
Assim, com a prolação da r. sentença modificou-se o título da
custódia, agora decorrente de condenação.
Ante do exposto, julga-se prejudicada a impetração nos
termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator